Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-51.2022.8.11.0038
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000528-51.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINEIA RAQUIEL DE MELO - CPF: 990.584.721-91 (RECORRENTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000528-51.2022.8.11.0038

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente(s):
Edineia Raquiel Melo

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem da pauta:
123

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária e os juros moratórios nas demandas contra ente público devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810.

A atualização das condenações por danos materiais retroage à data do desembolso/inadimplemento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Edineia Raquiel de Melo
, ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a
nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professora da rede pública estadual, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2017 a 2021, e, consequentemente, condenou o ente recorrido ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente.

A recorrente pretende a reforma da sentença apenas para que seja adequado o marco inicial de atualização monetária e juros moratórios dos valores devidos, visto que a sentença determinou a correção dos valores desde a propositura da ação e os juros de mora desde a citação, e a autora pretende as respectivas incidências a contar de cada inadimplemento mensal.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a definir o termo inicial de incidência de correção monetária juros de mora nos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em razão da declaração de nulidade dos contratos temporários de trabalho celebrados entre a autora e o ente estadual.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

“ Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período 2017 a 2021, respeitado o período prescricional quinquenal, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida, obedecido o teto deste Juizado.”

A parte autora, ora recorrente, insurge-se em relação à correção monetária e juros de mora, pretendendo que
a atualização tenha como base a época em que os depósitos de FGTS deveriam ter sido realizados.

Da análise dos autos, observo que assiste parcial razão à recorrente, posto que a jurisprudência indica a necessidade de correção monetária das condenações por dano material desde o desembolso ou a constituição do crédito. Precedentes do STJ e do E. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FGTS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

[...]

3.
O termo inicial de incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que originado o débito
, ou seja, a partir da data em que os expurgos inflacionários deveriam ter sido aplicados no cálculo da atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, e não a partir da citação.
Isso porque, segundo preceito consolidado pela jurisprudência desta Corte, a correção monetária não é um plus, mas sim mero mecanismo de preservação de valor real do débito aviltado pela inflação.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1112413 AL, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julg. em 23/09/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1- No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para exercer a função de Agente de Inspeção Sanitária III, como asseverado pela própria autora em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.

2- Nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, a servidora faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Tema 916).

3- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

5 -
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG,
sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos,
e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.
“

(TJ-MT 00010302820188110044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 14/12/2020)

No caso do FGTS, em uma situação de normalidade, seus depósitos deveriam ter sido realizados a cada mês trabalhado, de tal forma que os valores a serem adimplidos devem sofrer atualização monetária desde o momento em que originados os débitos, ou seja, a cada competência mensal, e os juros de mora desde a citação.

A esse respeito, tem-se entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 2016 A 2018 - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF) - REPERCUSSÃO GERAL - TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

2. Com relação a correção monetária e os juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

3.
No caso em comento, quanto ao marco inicial da correção monetária, merece parcial reforma a sentença, a fim de que seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
a partir da data da constituição de cada crédito
.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10030982820218110011, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 03/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS E FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA CTPS - TEMA 551 DO STF –
JUROS MORATÓRIOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA E APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA CALACULADA COM BASE NO IPCA-E A PARTIR DA DATA DE CONSTITUIÇÃO DE CADA CRÉDITO
–
PEDIDO PARA OFICIAR ÓRGÃOS TRABALHISTA ACERCA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PARTE – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO DILIGENCIAR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10025873020218110011, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 28/03/2022)

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma apenas para adequar o termo inicial da correção monetária dos valores a serem recolhidos, fixando a incidência de atualização desde a data de constituição dos respectivos créditos (a cada competência mensal), mantendo-se a fixação dos juros de mora desde a citação, conforme entendimento acima exposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim alterar o termo inicial da correção monetária, a qual deverá incidir da data da constituição de cada crédito, mantido o julgado nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023